Tribunal: TJPA
Processo: 0001985-58.2019.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2021-06-01

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL â CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÃMBIENTE DOMÃSTICO â ART. 129, Â§1, I C/C Â§ 10Âº DO CPB C/C ART. 7Âº, I DA LEI 11.340/06 - RECURSO DA DEFESA â DOSIMETRIA â PENA BASE EXACERBADA E PAUTADA EM RAZÃES INIDÃNEAS â IMPOSSIBILIDADE â QUANTUM AFERIDO EM 01 ANO E 06 MESES DE RECLUSÃO EM FACE DO RECONHECIMENTO DE VETOR DESFAVORÃVEL SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADO QUE AUTORIZOU O INCREMENTO â PEDAGOGIA DAS SUMULAS 17 E 23 DO TJPA â PRECEDENTES DO STJ â RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A PENA DO ACUSADO EM 01 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO â DECISÃO UNÃNIME.I - Sabe-se que na fixaÃ§Ã£o da pena-base, a anÃ¡lise e quantificaÃ§Ã£o das circunstÃ¢ncias judiciais Ã© encontrada segundo o prudente arbÃtrio. Assim, pacificou-se o entendimento de que a existÃªncia de uma Ãºnica circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel (circunstÃ¢ncia do delito) justifica o afastamento da pena do mÃnimo legal. Sumula 23 e 17 do TJPA. Precedentes do STJ;II - Diante das evidÃªncias restou incontroversa a autoria delitiva, conveniente a manutenÃ§Ã£o da decisÃ£o que condenou o rÃ©u a pena de 01 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO NOS TERMOS DO ART. 129, Â§1, I C/C Â§ 10Âº DO CPB C/C ART. 7Âº, I DA LEI 11.340/06, RESTANDO DESCABIDA A SUBSTITUIÃÃO DEVIDO O DELITO TER SIDO PRATICADO COM GRAVE AMEAÃA A PESSOA (ART. 44, I DO CP). III - Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA.
APELAÇÃO PENAL N°0001985582019.814.0006.
APELANTE: ADILTO CARLOS REIS MARQUES.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÓMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL -- CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBIENTE DOMÉSTICO - ART. 129, §1, I C/C § 10º DO CPB C/C ART. 7º, I DA LEI 11.340/06 -
RECURSO DA DEFESA
-- DOSIMETRIA - PENA BASE EXACERBADA E PAUTADA EM RAZÕES INIDÔNEAS - IMPOSSIBILIDADE -
QUANTUM
AFERIDO EM 01 ANO E 06 MESES DE RECLUSÃO EM FACE DO RECONHECIMENTO DE VETOR DESFAVORÁVEL SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADO QUE AUTORIZOU O INCREMENTO - PEDAGOGIA DAS SUMULAS 17 E 23 DO TJPA - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A PENA DO ACUSADO EM 01 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO - DECISÃO UNÂNIME.
I - Sabe-se que na fixação da pena-base, a análise e quantificação das circunstâncias judiciais é encontrada segundo o prudente arbítrio. Assim, pacificou-se o entendimento de que a existência de uma única circunstância judicial desfavorável (circunstância do delito) justifica o afastamento da pena do mínimo legal. Sumula 23 e 17 do TJPA. Precedentes do STJ;
II - Diante das evidências restou incontroversa a autoria delitiva, conveniente a manutenção da decisão que condenou o réu a pena de
01 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO NOS TERMOS DO ART. 129, §1, I C/C § 10º DO CPB C/C ART. 7º, I DA LEI 11.340/06, restando descabida a substituição devido o delito ter sido praticado com grave ameaça a pessoa (art. 44, I DO CP).

III - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Câmara Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, 17 de maio de 2021
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
RELATÓRIO

ADILTO CARLOS REIS MARQUES,
irresignado com a r. sentença que o CONDENOU a pena de 01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO, como incurso nas sanções punitivas do
ART. 129, §1º, I C/C § 10º DO CPB C/C ART. 7º, I DA LEI 11.340/06,
restando descabida a substituição devido o delito ter sido praticado com grave ameaça a pessoa (art. 44, I DO CP). Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão prolatado pela 4ª Vara Penal de Ananindeua/PA.

Em suas razões, o apelante asseverou que dosimetria implementada, teria sido pautada em circunstância do próprio tipo penal incriminador. Logo, incorrendo em BIS IN IDEM.

Assim, diante dessa flagrante ilegalidade, necessário a readequação da pena, reduzindo a patamares mínimos, onde serão aplicadas as causas de diminuição de pena, atingindo o
quantum
suficiente para extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena.

O representante do Ministério Público sustentou pela manutenção da decisão de primeiro grau.

Nesta superior instância o
custo legis,
opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

À revisão.

É o relatório
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça inquisitorial, que no dia 15 de fevereiro de 2019, por volta das 15h, o acusado ADILTO CARLOS REIS MARQUES agrediu fisicamente sua ex-companheira VIVIANE DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS, neste município de Ananindeua/PA.

Diante da truculência das agressões, populares pularam a favor da mesma, impedindo que fizesse algo pior, imobilizando-o até a chegada de policiais militares. Ocorre que, a vítima devido a gravidade das violências sofridas desmaiou, sendo levada até a UPA lcuí, depois foi transferida ao hospital metropolitano de Ananindeua, sofrendo lesão corporal de natureza grave, ficando impossibilitada para realizar suas ocupações habituais por mais de 30 dias.

Após ser regularmente processado, o réu ADILTO CARLOS,
foi
condenado a pena de

01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO, como incurso nas sanções do art.
ART. 129, §1, I C/C § 10º DO CPB C/C ART. 7º, I DA LEI 11.340/06,
restando descabida a substituição devido o delito ter sido praticado com grave ameaça a pessoa (art. 44, I DO CP).

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do apelo.

RECURSO DA DEFESA

Em suas razões, o apelante asseverou que dosimetria implementada, teria sido pautada em circunstância do próprio tipo penal incriminador. Logo, incorrendo em BIS IN IDEM. Assim, diante dessa flagrante ilegalidade, necessário a readequação da pena, reduzindo a patamares mínimos, onde serão aplicadas as causas de diminuição e pena, atingindo ao
quantum
suficiente para extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena.

DOSIMETRIA

A combativa defesa pautou sua tese, tão somente na dosimetria da pena aferida ao acusado, restando os demais fundamentos da acusação isentos de qualquer ataque defensivo, portanto matérias incontroversas. Em que pese todo labor dos argumentos defensivos, não se sustentam em face das fortes evidências do acervo, senão vejamos:

A modernidade, a evolução moral dos costumes sociais e o acesso à informação não podem ser vistos como fatores que se contrapõem à natural tendência civilizatória de proteger certos segmentos da população física, biológica, social ou psiquicamente fragilizados, como a mulher. A instrução processual demonstrou que não merece prosperar o recurso defensivo em todos os seus termos, uma vez que restou provado que o crime ocorreu como detalhado na exordial acusatória, não deixando margem a qualquer dúvida de que o apelante agiu deliberadamente, infringindo as regras do art. 129 do CPB.

Como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal. Diante dessas pontuais argumentações, conveniente transcrever a decisão atacada, na sua parte controvertida, para observar se houve alguma incongruência, digna de reparos:
(...)
As circunstancias são desfavoráveis ao imputado , pois nos autos há prova de que o crime foi praticado dentro da residência vítima se estendo sua prática até a via pública, tendo o acusado cessado sua ação, mesmo a vítima desmaiada, apenas com a intervenção de vizinhos e demais populares que assistiram a violência sofrida pela vítima
. Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, eis que inerentes ao tipo penal. A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ. Desta feita, tendo em vista a existência de 01 (uma) circunstância desfavorável, fixo a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. inexistem circunstâncias agravantes. No caso concreto, o acusado confessou a prática do delito, na forma qualificada. Assim, reconheço a atenuante, aplicando-a no patamar de 1/6, restando a pena 01 ano e 03 meses de reclusão. Ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento do §10° do art. 129, do CP, pela qual aplico no patamar de 1/3 (um-terço), restando a pena 01 ano e 08 meses.
ASSIM, TORNO A SANÇÃO DEFINITIVA EM 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSAO
(...).

Com efeito, cumpre assentar que a fixação da pena é um "processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena) deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)" (NUCCI, Guilherme.
Código Penal
comentado. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 393).

Nesse contexto, desde que fundada em elementos contidos nos autos e escorada em fundamentação razoável e idônea, nada impede que a análise das circunstâncias judiciais enseje a majoração das reprimendas cominadas aos réus, caso os elementos que envolvem os crimes, nos seus aspectos objetivos e subjetivos, assim recomendem. Caso contrário, estar-se-ia negando vigência ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no artigo
5º
, inciso
XLVI
, da
Carta Magna
. Deve-se considerar, por oportuno, que a fundamentação utilizada no
decisum
, não extrapolou as malhas do juridicamente admitido, onde não se deve confundir, fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
STJ - HABEAS CORPUS HC 94757 MG 2007/0271532-8 (STJ) Data de publicação: 09/03/2009 Ementa: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 1. À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, bem como dos arts. 5º , XLVI , e 93 , IX , da CF/88 , não é nula a sentença que, embora sucintamente, apresenta motivação apta a justificar a fixação da sanção básica em patamar superior ao mínimo legal. 2. Ordem denegada.

Ademais, se faz prudente anotar que a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos" (AgInt no HC 352.885/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/6/2016). 5. Agravo regimental desprovido.
Nesse sentido:
Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016 Precedentes Acórdão n. 153.192 - Revisão Criminal - 2015.04244352-49 Publicação: DJ de 11/11/2015.
E ainda:
Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal". Data da Aprovação 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016 Precedentes Acórdão nº 160.173, APL nº 2016.02122136-53 - 2ª Câmara Criminal Isolada Julgado em 31/05/2016 Publicação: DJ de 01/06/2016.

A propósito, destaco precedente do STJ:
HABEAS CORPUS. (...) PLEITOS DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA PENA-BASE, (...) AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA EM HABEAS CORPUS. EXCEPCIONALIDADE. REGIME INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 3. A presença de uma única circunstância judicial desfavorável não impede a exasperação da pena-base, ainda que o Juiz sentenciante não se manifeste sobre cada uma das demais, tidas assim como favoráveis ao réu. Não há, portanto, nulidade da sentença por falta de fundamentação. (...) 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 287859 PE 2014/0023135-4, Relator: Ministro JÚNIOR, SEBASTIÃO Reis, Data de Julgamento: 11/11/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 1/12/2014)

O vetor judicial da circunstância do delito, diz respeito a dimensão do dano produzido pelo delito, ou seja, o prejuízo causado que transcende o resultado naturalístico do tipo. Nesses termos, o vetor desfavorável como descrito no decisum cumpriu com seu mister, não havendo motivos para reparos.

Destarte os argumentos defensivos, são vazios de objetividade, em face do
decisum
objurgado ter enfrentado de forma coesa e devidamente fundamentada a dosimetria implementada, aferindo o apenamento de maneira razoável e proporcional ao gravame, não havendo motivos para quaisquer reparos ou emendas nesse ponto. Com a manutenção da pena, restou sem lastro o apelo defensivo quando a extinção da punibilidade pelo comprimento de pena, tampouco a alegação de prescrição.

Dito isto, as teses apresentadas pela nobre defesa, contrapõe-se as orientações do texto processual colacionado nos Autos, não havendo, com isso, espaço para reforma do
decisum.

Deste modo restou incontroverso a responsabilidade criminal do réu
ADILTO CARLOS REIS MARQUES que após ter sido devidamente processado foi condenado a pena de
01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO, como incurso nas sanções do art. ART. 129, §1, I C/C § 10º DO CPB C/C ART. 7º, I DA LEI 11.340/06, restando descabida a substituição devido o delito ter sido praticado com grave ameaça a pessoa (art. 44, I DO CP).

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial conheço do recurso e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

E como voto
Belém, 17 de maio de 2021
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator